Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. ENUNCIADO No 573 DA SÚMULA DO STJ. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor dispostos nos artigos 2o e 3o do normativo em referência.
2 - A suposta morosidade de concessionárias de serviços públicos (CEB) não configura caso fortuito ou de força maior a justificar o atraso na entrega do imóvel, pois configura risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora.
3 – Tendo sido demonstrado o adimplemento das parcelas contratuais assumidas pela adquirente do imóvel, bem como o descumprimento do contrato de promessa de compra e venda por parte da promitente vendedora, no que tange à entrega do imóvel no prazo estabelecido, mostra-se cabível a rescisão do contrato com o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição integral dos valores pagos pela compradora, não sendo possível, consequentemente, exigir-lhe o pagamento de parcela intermediária do imóvel, a qual seria paga mediante a assinatura de contrato de alienação fiduciária quando da entrega das chaves.
4 - Nos termos do Enunciado no 543 da Súmula do Superior de Tribunal de Justiça: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” Assim, uma vez verificada a culpa exclusiva da promitente vendedora pelo atraso na entrega do bem e, por conseguinte, pela rescisão do contrato, não há que se falar em retenção de qualquer percentual, ainda que previsto em contrato, nos termos da orientação pacificada do STJ.
5 – Nos termos do artigo 413 do Código Civil e com base no fato de que não houve a quitação integral do preço relativo à unidade imobiliária, a cláusula penal deve ser aplicada sobre a quantia efetivamente paga pelo consumidor e não sobre a totalidade do valor do imóvel.
Apelação Cível parcialmente provida.